Tribunal: TJES
Processo: 5000205-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000205-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CRISTIAN DUTRA MACHADO

COATOR: JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, contra decisão do Juiz de Direito da Audiência de Custódia do Juízo de Viana/ES, que, ao homologar o flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e injúria, no contexto da Lei Maria da Penha (arts. 129, § 13, e 140, ambos do CP, c/c Lei nº 11.340/2006), concedeu liberdade provisória mediante pagamento de fiança arbitrada em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a dispensa do pagamento de fiança arbitrada como condição para concessão de liberdade provisória, diante da alegada insuficiência econômica do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoridade coatora reconhece expressamente que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, concedendo liberdade provisória com imposição de condições cautelares diversas da prisão, entre elas a fiança.

A legislação processual penal (CPP, art. 325) impõe a análise da condição econômica do réu para fixação do valor da fiança, permitindo, inclusive, sua dispensa em caso de comprovada hipossuficiência.

Consta dos autos que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, além de estar assistido pela Defensoria Pública, o que reforça a alegação de incapacidade de arcar com o valor fixado.

A fiança, embora legítima como instrumento de controle cautelar, não pode ser exigida em prejuízo do direito fundamental à liberdade, quando ausentes riscos à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

As demais medidas cautelares fixadas na audiência de custódia são suficientes e proporcionais para garantir os fins do processo.

IV. DISPOSITIVO

Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5000205-71.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CRISTIAN DUTRA MACHADO
(DPE)
IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CRISTIAN DUTRA MACHADO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia do Juízo de Viana, que homologou a prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal e injúria (arts. 129, § 13 e 140, ambos do CP, na da Lei nº 11.340/2006), concedendo-lhe a liberdade provisória sob a condição de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais).

A
cerca dos fatos
, verifico do auto de prisão em flagrante (id. 11659637), que no dia 01 de janeiro de 2025, no bairro Novo México, no município de Vila Velha, o paciente, após ingerir bebidas alcoólicas com a vítima, sua então companheira, com ela se desentendeu e a agrediu verbal e fisicamente.

Feitas essas considerações, passo a análise da tese da defesa do paciente.

Com relação ao pedido de
isenção da
fiança
para a concessão da liberdade provisória, verifico que durante a audiência de custódia, o Magistrado homologou a prisão em flagrante, entendeu não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP, concedendo a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Além disso, estabeleceu as seguintes condições: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 5 dias, a partir do dia 07/01/2025, ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;
e) proibição de frequentar o local dos fatos; f) proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima, bem como de se aproximar dela, devendo manter uma distância mínima de 500m (quinhentos metros); g) comparecer a Central Integrada de Alternativas Penais do Espírito Santo – CIAPES, localizada na Av. Jerônimo Monteiro, nº 96, Ed. Das Repartições Públicas – 1º andar, Centro, Vitória/ES, CEP 29010-004 (em frente ao CECAVI), no horário das 08h às 17h, em até no máximo 03 (três) dias úteis subsequente à sua liberação, exceto às quartas-feiras, para atendimento inicial e acompanhamento especializado, nos termos das resoluções 213/2015, 288/2019 e 412/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo período de 06 (seis) meses, nos moldes e termos da metodologia destinada ao atendimento de pessoas em alternativas penais
.

Nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

No caso, verifico que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, bem como o Magistrado ressaltou que a sua liberdade não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, além de estar assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Ademais, a natureza do delito não é fator impeditivo para concessão da liberdade, inexistindo, ainda, elementos que demonstrem a sua periculosidade.

Diante do exposto, ratifico a decisão liminar de id. 11670851, para
CONCEDER A ORDEM,
a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança,
sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conceder a ordem.